Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000683-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), ODIR JOSE MAZZARDO - CPF: 526.388.719-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000683-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADOS: ODIR JOSE MAZZARDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade por ausência de fundamentação se a decisão é expressa quanto ao motivo que levou ao recebimento dos embargos do devedor sem efeito suspensivo.

Os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NOVA AGRÍCOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
contra a decisão que recebeu os
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
ODI JOSE MAZZARDO
, sem o efeito suspensivo.

Preliminarmente, argui a agravante a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que teria consignado apenas que não foram preenchidos os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

No mérito, defende a relevância dos fundamentos apresentados nos embargos, sustentando que a execução é nula por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e falta de interesse processual, pois não existe prova da constituição do devedor em mora ou da sua inadimplência.

Afirma que existe excesso de execução, sob o argumento de que inexistindo mora não há como incluir no débito executado os 10% da cláusula penal nem a soma do vencimento antecipado das demais parcelas do contrato.

Assevera que não pode ser forçada a pagar o débito executado, enquanto se discute os embargos à execução justamente a nulidade da execução por ausência dos pressupostos processuais.

No mais, alega que o prosseguimento da execução causará dano grave ou de difícil reparação e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 31203971).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 32364961).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante argui
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que nela consta apenas que não foram preenchidos os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

No entanto, não há nenhum vício capaz de anular a decisão recorrida, a qual, ao contrário do que alega a recorrente, foi expressa ao não atribuir o efeito suspensivo ao Embargos à Execução em razão da ausência de garantia do juízo, conforme se verifica do ID 30548950.

Desta feita, devidamente fundamentada a decisão singular,
rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos o exequente/embargado/agravado ajuizou Execução para entrega de coisa incerta em face da executada/embargante/agravante, em 12 de maio de 2015, com o objetivo de receber 28.656 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e dois vírgula seis) sacas de soja, acrescido de multa contratual de 10%, oriunda do inadimplemento Instrumento de Particular de Confissão de Dívida, somando o total 31.530 (trinta e um mil, quinhentos e trinta) sacas de soja.

A ação foi recebida, sendo ordenada a citação da parte requerida e

determinada a satisfação do débito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), na hipótese de não satisfeito o débito e inexitosa a busca e apreensão dos grãos.

O exequente/agravado pleiteou e foi deferida a conversão da demanda para ação de execução por quantia certa, no montante de R$1.872.156,56 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Após a citação acerca da conversão, a executada/agravante apresentou embargos à execução com as seguintes alegações: ausência de condições da ação, haja vista a falta de constituição em mora do devedor e da comprovação do inadimplemento; não demonstração da composição do valor executado; excesso de execução em decorrência da falta de constituição em mora e pelo pagamento parcial do débito; condenação por repetição de indébito.

Pois bem.

É cediço que constitui medida excepcional a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o que somente pode ocorrer se a parte embargante demonstrar a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória e a garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução.

Esse é o preceito disposto no art. 919, § 1º, do CPC/15:

"
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
."

Impende ressaltar que os mencionados pressupostos são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê
que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes
, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
.

2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto.

3. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017) G.N.

"
ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. ALEGAÇÃO À OFENSA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Afasto, inicialmente, a alegação de ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/73, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014; AgRg no AREsp 369.791/SP, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 9/9/2014; AgRg no REsp 1.172.506/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp 207.064/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 8/9/2014.

II - Quanto à alegada ofensa aos dispositivos da Constituição Federal, sabe-se que se trata de matéria reservada ao exame do STF, em recurso extraordinário.

III - Também não se examina em recurso especial alegação de ofensa a direito local (Súmula 280/STF). Por isso, não se conhece do recurso no tocante ao suposto malferimento a dispositivos da Constituição estadual.

IV -
Esta Corte Superior firmou orientação de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

[...]
." (AgInt no AREsp 1159570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) G.N.

No caso, a despeito dos argumentos da agravante no sentido de que restam demonstrados a relevância da fundamentação e o perigo de dano, o certo é que justamente em relação ao requisito que ensejou o indeferimento do efeito suspensivo, qual seja, a garantia do juízo, a recorrente não trouxe prova de que tenha sido efetuada efetuado a penhora, depósito ou caução a fim de reverter a decisão singular.

Desta feita, diante da ausência de pelo menos um dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

Ademais, insta salientar que, uma vez provado que o débito decorrente do instrumento de confissão de dívida ora executado é indevido, conforme alega a agravante, o valor que deve ser depositado para garantir o juízo lhe será restituído ao final da demanda, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020